Tribunal: TJDFT
Processo: 0025598-30.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CRITÉRIOS PARA RESTITUIÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. Inexistindo conflito entre as premissas do acórdão, por meio do qual foi confirmada a sentença, não fica configurada a contradição.
3. O entendimento do órgão jurisdicional, em sentido diverso da tese defendida pela parte, não configura omissão ou qualquer outro vício previsto no art. 1.022 do CPC. Assim, não há omissão se, do voto condutor do acórdão constam, expressamente, as razões pelas quais foi mantida a sentença.
4. Mesmo para fins de prequestionamento os Embargos de Declaração devem estar amparados em algum dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC.
5. Embargos de declaração desprovidos.